Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-44.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000461-44.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINARA DE FREITAS CHITTO - CPF: 976.532.411-15 (RECORRIDO), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Recurso Inominado no.

1000461-44.2020.8.11.0107

Embargante(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Embargados(s):

DINARA DE FREITAS CHITTO

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL –

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
–
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificado o erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, acolho os embargos de declaração para o fim de saná-lo.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido nos autos supracitados, posto que,
houve contradição em relação aos honorários sucumbenciais.

A embargante CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. não recorreu da sentença, sendo apenas um recurso, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Em análise do voto, tenho que razão assiste a embargante referente a contradição no acordão,
pois houve erro material em que, a verba honorária fora fixada sem a observação de que a embargante não havia recorrido.

Posto isso, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95,
acolho
o presente Embargos de Declaração opostos, para sanar o erro material, de modo que
onde se lê:

“
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.
”

Leia-se:

“
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a Recorrente AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.”

Por fim, com relação a retificação no sistema PJE, para que o nome da embargante não conste como recorrente, informo que não é possível realizar a alteração da atuação em segundo grau, apenas a inversão dos polos.

Esta decisão fica fazendo parte integrante do acórdão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021